Tribunal: TJDFT
Processo: 0034020-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/15. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em embargos à execução, em que foi aplicado o art. 20, §4o do CPC/73, quando tratou dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. A sentença dos embargos à execução foi proferida em 03/08/2018, já na vigência da Lei no 13.105/2015, que disciplina o novo Código de Processo Civil. 1.2. Nesta sede a apelante requer a aplicação dos honorários, segundo o art. 85, §2o do CPC/15.
2. O marco temporal para a fixação dos honorários de sucumbência é a data da sentença, sendo irrelevante o fato de a demanda ter sido proposta na vigência do CPC/1973. 2.1. Jurisprudência :”[...] 6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. [...]” (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,DJe 22/08/2016).
3. A fixação dos honorários há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.1. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos do § 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, assim como o trabalho realizado pelo advogado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional.
4. Recurso improvido.